Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RESSARCIMENTO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO. DOENÇA GRAVE. HANSENÍASE. ISENÇÃO DE IRPF SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível em face de sentença proferida em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com ressarcimento de valores, na qual foi reconhecido o direito do autor, servidor público militar reformado, portador de hanseníase, à isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física incidente sobre os proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados no quinquênio anterior à propositura da demanda, no período de 03/2019 a 06/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir (i) se o contribuinte, servidor militar reformado portador de hanseníase, faz jus à isenção do IRPF sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; (ii) qual o termo inicial da isenção, se a data do diagnóstico médico da doença grave ou a data do reconhecimento administrativo pela junta oficial; e (iii) se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados a título de IRPF no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal condiciona a concessão de isenção tributária à existência de lei específica a qual a institua, impondo interpretação estrita às normas dispositivas sobre exclusão do crédito tributário. 3.1. O art. 150, § 6o, da CF/1988 estabelece ser necessária lei específica para qualquer isenção referente a impostos, taxas ou contribuições, enquanto o art. 111, II, do CTN determina interpretação literal da legislação tributária outorgadora de isenção, vedando ampliação por analogia ou interpretação extensiva.
4. A Lei n. 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, confere isenção de IRPF aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de hanseníase, dentre outras moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo sendo a doença contraída após a aposentadoria ou reforma. 4.1. No caso concreto, é incontroverso ser o contribuinte portador de hanseníase, devidamente comprovada por documentação médica e por laudo pericial, o qual atesta diagnóstico em 26/06/2017 com base em baciloscopia positiva, circunstância a qual o enquadra na hipótese legal de isenção.
5. A exigência de laudo médico oficial não constitui requisito absoluto para o reconhecimento judicial da isenção tributária por doença grave. 5.1. Em consonância com a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado reputar suficientemente comprovada a moléstia grave por outros meios de prova, prevalecendo o princípio da livre convicção motivada na apreciação da prova pericial e documental. 5.2. Jurisprudência: “(...) 4. Conforme entendimento consolidado na Súmula no 598 do c. STJ, a comprovação de moléstia grave pode ser efetivada por outros meios de prova, prescindindo de laudo médico oficial. (...)” (TJDFT, APC 0725309-88.2025.8.07.0016, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/09/2025).
6. O termo inicial da isenção do IRPF decorrente de doença grave deve corresponder à data em que a moléstia foi comprovada por diagnóstico médico especializado, e não à data de emissão de laudo oficial ou de reconhecimento administrativo. 6.1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 iniciada na data da comprovação da doença por diagnóstico médico, conforme precedentes nos REsps n. 1.727.051/SP e 1.584.534/SE, afastando qualquer vinculação necessária à data do laudo oficial. 6.2. Considerando ser o laudo pericial confirmador do diagnóstico de hanseníase multibacilar em 26/06/2017, impõe-se reconhecer estar o contribuinte, desde então, apto a usufruir da isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, independentemente da data de reconhecimento pela junta médica oficial em 06/2023.
7. A restituição de valores indevidamente recolhidos a título de IRPF, em razão da não observância da isenção por doença grave, deve observar o prazo prescricional quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública. 7.1. O Decreto n. 20.910/1932, em seus arts. 1o e 3o, estabelece ser a prescrição dos direitos ou ações contra a Fazenda Pública de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, de modo a permitir repetição apenas dos valores descontados dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 7.2. Correta a condenação da Fazenda Pública à restituição dos valores de IRPF descontados entre 03/2019 e 06/2023, abatidas eventuais quantias já restituídas administrativamente, mantendo-se ilesa a sentença quanto ao período e à extensão da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária improvida.
Tese de julgamento: "1. A isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 alcança os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por contribuinte portador de hanseníase, desde que comprovada a doença por diagnóstico médico especializado, dispensando-se laudo oficial, à luz da Súmula 598 do STJ. 2. O termo inicial da isenção de IRPF por doença grave é a data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico, e não a data do laudo oficial ou do reconhecimento administrativo pela junta médica. 3. A restituição dos valores de IRPF indevidamente descontados, em razão de não reconhecimento da isenção por doença grave, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932, limitando-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV; Decreto n. 20.910/1932, arts. 1o e 3o; Decreto n. 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598; STJ, REsp n. 1.727.051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2018; STJ, REsp n. 1.584.534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 29.08.2016; TJDFT, APC n. 0725309-88.2025.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 11.09.2025; TJDFT, APC n. 0702781-88.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 29.01.2025.